Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 11a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Cominatória no 1050285-73.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por FERNANDO DUARTE GONCALVES, que deferiu em parte o pedido de tutela provisória, mediante a intimação da parte autora para a especificação da serventia extrajudicial, e determinou a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente demanda e a indisponibilidade do bem, referente à unidade imobiliária 903, torre 2.
Nas razões apresentada, anota o agravante, em síntese, que (i) há uma grande contradição no pedido liminar formulado pelo autor da ação quando cotejado com o pedido final do processo; (ii) sempre cumpriu os contratos celebrados com o agravado em todos os seus termos; (iii) foi o agravado quem não conseguiu adimplir com sua parte; (iv) as providências referentes ao processo de financiamento bancário são todas de obrigação do adquirente do imóvel, conforme estabelecem as cláusulas da Promessa de Compra e Venda celebrada entre as partes; (v) o procedimento adotado pela construtora agravante observa a boa -fé contratual e está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, especialmente a legislação consumerista.
Pede pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a r. decisão agravada e a ordem de indisponibilidade do bem imóvel, objeto da decisão.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pelo agravado, em face da Agravante, visando discutir os atos jurídicos celebrados entre as partes, relativa a dois instrumentos de promessas de compra e venda de imóveis em construção e um instrumento de distrato.
A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a negativa da agravante em acolher carta de crédito de outro Banco e o financiamento dele decorrentes.
Em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelo agravado na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, há elementos nos autos demonstrando o interesse do agravado no imóvel, bem ainda a existência de distrato relativo a um dos imóveis, gerando grave controvérsia judicial acerca da regularidade dos negócios jurídicos em questão.
Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória buscada pela parte recorrente, com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, inclusive, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =